Tribunal: TJSP
Processo: 2192465-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Aposentadoria especial – Cumprimento provisório – Admissibilidade – Inexistência de vedação nas Leis 12.016/09 e 9.494/97 – Concessão da aposentadoria especial não implica pagamento a mais de valores – Questão previdenciária (Súmula no 729 STF) – Precedentes TJSP – Decisão reformada – Recurso de agravo provido, por maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000977185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192465-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÉRGIO
PADULA MARQUES, são agravados DELEGADO DE POLÍCIA DIRETOR DO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA POLÍCIA
CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO e DIRETOR PRESIDENTE DA SPPREV -
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. M. RIBEIRO DE
PAULA, vencedor, SOUZA NERY, vencido, EDSON FERREIRA (Presidente),
OSVALDO DE OLIVEIRA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2192465-07.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 14a VFP Juiz Randolfo Ferraz de Campos.
Agravante:
SÉRGIO PADULA MARQUES.
Agravado:
DELEGADO DE POLÍCIA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.749.4
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Aposentadoria
especial

Cumprimento
provisório

Admissibilidade Inexistência de vedação nas Leis 12.016/09
e 9.494/97 Concessão da aposentadoria especial não implica
pagamento a mais de valores Questão previdenciária (Súmula
no 729 STF)
Precedentes TJSP
Decisão reformada

Recurso de agravo provido, por maioria de votos.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em
cumprimento provisório de sentença 2 de mandado de segurança objetivando o
reconhecimento do direito do impetrante à aposentaria especial com
integralidade e paridade, decisão agravada que indeferiu o pedido ao
fundamento de que a execução provisória tem por objeto a concessão de
vantagem não restituível em favor do servidor, e a vacância do cargo de que é
titular, impondo dupla onerosidade à Administração.
Sustenta o agravante, policial civil, que teve reconhecido o
direito de se aposentar com integralidade e paridade da LC 51/85, por decisão
deste Tribunal que concedeu a ordem; o recurso extraordinário interposto pela
FESP aguarda o julgamento do Tema 1019 pelo STF, ao qual não foi atribuído
efeito suspensivo; é possível a execução provisória de obrigação de fazer com
1 Reproduzida a fls. 55.
2 Feito no 0016678-33.2020.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fins previdenciários, nos termos da Súmula 729 do STF; não incorre na vedação
de que trata a Lei 9.494/97, o apostilamento do título para fins de inativação
não incorre em reclassificação, majoração ou aumento de vantagem pecuniária.
Pleiteia a antecipação da tutela recursal final provimento do recurso, que seja
autorizado o cumprimento provisório do julgado.
Recurso recebido sem a antecipação da tutela recursal;
informações dispensadas, com resposta da FESP. 3
Fundamentação
Voto vencido do eminente Des. SOUZA NERY; votos
vencedores deste 3o Juiz e do Des. OSVALDO DE OLIVEIRA, que deram
provimento ao recurso do exequente. Fiquei incumbido da redação do acórdão.
Permite-se a execução para que seja processado o pedido de
averbação e posterior aposentadoria especial do agravante, nos termos do art.
40, § 4o, inc. II, da CF/88, c.c. o art. 57 da Lei 8.213/91.
No que tange aos art. 2o-B da Lei 9.494/97 e art. 7o, § 2o, c.c
art. 14, § 3o, da Lei 12.016/09, devem ser interpretados restritivamente,
inexistindo vedação expressa à concessão de benefício previdenciário; e não se
trata de liberação de recursos, mas somente a efetiva materialização do direito.
Assim, a implantação do benefício previdenciário é passível
de execução provisória, diante do teor da Súmula do STF, que estabelece que a
“decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação
de tutela em causa de natureza
3 Despacho, fls. 58/59; contraminuta, fls. 62/65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previdênciária”.
A Súmula no 729 do C. STF consolidou o entendimento
jurisprudencial no sentido da possibilidade de execução provisória de sentença,
na hipótese de matéria de natureza previdenciária. Posteriormente ao
enunciado, o C. STF assim decidiu:
“Observo, assim, que a decisão proferida pela Corte na ADC 4-MC/DF, Rel. Min.
Sidney Sanches, não veda toda e qualquer antecipação de tutela contra a Fazenda
Pública, mas somente as hipóteses taxativamente previstas no art.1o da Lei 9.494/1997.
A preocupação do Plenário desta Corte, no julgamento da ADC 4- MC/DF, foi
justamente preservar a Fazenda Pública contra o indeferimento generalizado de tutelas
antecipatórias, em sede de cognição sumária, sem a observância do contraditório e da
ampla defesa. Ora, diversamente do sustentando pelo reclamante, a decisão reclamada
não deferiu antecipação de tutela nas hipóteses vedadas pela lei, nem considerou
inconstitucional dispositivo da Lei 9.494/1997. (...) Além disso, aplica-se ao caso a
Súmula 729/STF, segundo a qual 'a decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4
não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária'.”(Rcl no 8335
AgR, Rel. o Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19.8.14).
Nesse sentido julgados deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Acórdão que manteve em
parte a sentença de 1o grau, para fins de aposentadoria especial com integridade e
paridade de vencimentos. Pendência de recurso extraordinário. Pleito de
cumprimento provisório da concessão da ordem mandamental. Possibilidade.
Inviável que se aguarde "ad aeternum" a solução do litígio, diante do tempo que
poderá transcorrer até a apreciação do recurso extraordinário. Prestação jurisdicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que poderá se tornar inócua. Questão previdenciária. Súmula no 729 do STF. Hipótese
que demanda a execução provisória. Decisão mantida. Recurso improvido. (Agravo
de Instrumento 3005354-57.2020.8.26. 0000; Relator: Claudio Augusto Pedrassi;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; FORO DE ITAPETININGA - 4a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2020).
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL
DELEGADO DE POLÍCIA
APOSENTADORIA ESPECIAL
COM PROVENTOS INTEGRAIS E A PARIDADE DE VENCIMENTOS

PRETENSÃO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL

POSSIBILIDADE

MATÉRIA
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA. 1. Possibilidade de execução provisória do título judicial, na
hipótese de matéria previdenciária, como é o caso dos autos. 2. Aplicação da Súmula
no 729, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 3. Inaplicabilidade da
vedação prevista nos artigos 2o-B da Lei Federal no 9.494/97 e 7o, § 2o, da Lei
Federal no 12.016/09. 4. A execução provisória de título judicial é de iniciativa e
responsabilidade da parte vencedora, consoante a regra do artigo 520, I, do CPC/15.
5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça.
6. Execução provisória de título judicial, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição.
7. Decisão recorrida, reformada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte impetrante, provido. (Agravo de Instrumento 2077989-53.2020.8.26.
0000; Relator: Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro Central - 1a VFP; Data do Julgamento: 17/10/2013).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA Título executivo concessivo da
segurança para garantir ao agravante o direito à aposentadoria especial com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralidade e paridade de proventos nos termos da LC Federal 51/1985 e da LC
Estadual no 1.062/2008
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA -
ADMISSIBILIDADE
Inaplicabilidade do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000, Tema 21, no caso dos autos - A execução
provisória não encontra embaraço nas vedações contidas no artigo 2o-B, da Lei no
9.494/97, por tratar-se de execução de natureza previdenciária Exegese da Súmula
729 do Colendo STF
A interposição de Recurso Extraordinário ou Especial
igualmente não obstará a execução provisória, vez que desprovidos de efeito
suspensivo (artigo 1.029, § 5o, do NCPC) - Precedentes desta Corte
Decisão
reformada - Recurso provido. (Agravo de Instrumento 2097809-92.2019. 8.26.0000;
Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - 1a VFP; Data do Julgamento: 14/05/2019).
Nem se cogite de óbice ao prosseguimento da execução
provisória a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0007951.21.2018.8.26.0000, julgado em 25/10/2019; a determinação de
suspensão das ações em andamento foi cessada com o julgamento dos
embargos declaratórios (27/08/2020).
No caso, pende de julgamento apenas o RE, sem atribuição
do efeito suspensivo, portanto, o ciclo processual de segundo grau encontra-se
encerrado com o julgamento do recurso de apelação.
Contra o voto do Relator sorteado, a Turma deu provimento
ao recurso para permitir a execução provisória do julgado. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO; declara
voto vencido o Des. Souza Nery.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Desembargador RIBEIRO DE PAULA

RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192465-07.2020.8.26.0000
VOTO No 51.086
DECLARAÇÃO DE VOTO
Comungo do entendimento esboçado pelo juiz e que também é o
entendimento predominante nas Câmaras de Direito Público deste Tribunal de
Justiça, uma vez que a execução provisória é providência irreversível e esta não
é cabível contra o Estado.
Da mesma forma, não é cabível contra o Estado execução
provisória que gerará aumento das despesas no erário, como é o caso presente.
Assim, meu voto propunha a meus ilustres pares fosse negado
provimento ao agravo.
A ilustrada maioria soube, no entanto, solucionar a causa de modo
mais adequado.
José Orestes de SOUZA NERY
Desembargador
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
13642A14
8
8
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1373A331
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2192465-07.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.